Tribunal: STF
Processo: RE 1485671
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público Federal interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARCINICULTURA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PELO ESTADO. REGULARIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A sentença ora vergastada acolheu em parte o pedido formulado na ação civil pública, para condenar o réu para remover dique de terra maciça construído em APP, procedendo-se à recuperação da área degradada que resultar da referida remoção, bem assim promover à recuperação de manguezal afetada pelo desenvolvimento de sua atividade. 



    2. Da análise dos elementos materiais acostados aos autos revela que o empreendimento de carcinicultura em foco, desde o início, obteve licença ambiental do órgão estadual competente (IDEMA), o qual impôs condicionamentos e, nas renovações, após estudos técnicos, emitiu pareceres atestando a regularidade da obra e a sua consonância com as normas de proteção e preservação do meio ambiente local. 



    3. Assim, deve se prestigiar a decisão do IDEMA, dado que, além de se tratar de órgão estadual competente para tal, os seus atos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. No mais, o Ministério Público Federal não se desincumbiu do ônus de desconstituir, mediante prova robusta em contrário, as conclusões da IDEMA. 



    4. No que toca ao pedido subsidiário, concernente ao afastamento da constitucionalidade da Lei Estadual nº 9.978/2015, que permite a exploração de atividade de carcinicultura em APP, consolidada até 22 de julho de 2008, e que serviu de base para a expedição da licença ambiental ao demandado/apelado, também sem razão o MPF. A uma, porque, o empreendimento fora implantado sob a fiscalização e autorização do Estado, que emitiu o devido licenciamento para o exercício da atividade. De mais a mais, também não se enxerga qualquer eiva na lei estadual em vergaste, uma vez que, consoante bem pontuou o juízo sumariante, a atividade de carcinicultura tem sido reconhecida hodiernamente como subtipo do gênero aquicultura, cuja prática é admitida em área de preservação permanente, desde que atendidos aos pressupostos fixados legalmente. Caso dos autos. 



    5. Apelação desprovida.”



    Opostos embargos de declaração, foram “parcialmente acolhidos tão somente para sanar os erros materiais existentes no julgado, mas sem efeitos modificativos”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 24 e 225, caput e inciso IV, § 1º, da Constituição Federal.



    Argumenta que “as atividades desenvolvidas pelos Recorridos, longe de não serem agressivas ao meio ambiente, foram concebidas de modo irregular, eis que, enquanto um dos viveiros funcionava sem a licença ambiental, o outro agia com a licença de operação vencida.”



    Aduz que “a acepção de carcinicultura como atividade agrossilvipastoril também viola o referido dispositivo, naquilo que a Lei Estadual nº 9.978/2015, ao pretender enunciar, em moldes diversos do que estabelecido em legislação federal geral, o conceito de atividade agrossilvipastoril, acabou por arrefecer a proteção dada às áreas de mangue, de modo que a norma estadual confronta as disposições da norma federal de caráter geral e, também por isso, é inconstitucional”.



    Assevera que “a norma estadual possui disposições que se mostram muito menos protetivas ao meio ambiente do que aquelas impostas pelas leis federais, conjuntura normativa essa que vai de encontro ao princípio do não retrocesso, o qual representa um óbice a toda medida administrativa e legislativa que simbolize um regresso às conquistas relativas à defesa do meio ambiente.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, pelo “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário”. Referida manifestação está assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARCINICULTURA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL QUE AUTORIZOU A CRIAÇÃO DE CAMARÕES EM ÁREA DE MANGUEZAL. OFENSA AO ART. 24, §1º, DA CF. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal com base nos seguintes fundamentos:



    “Frise-se, inicialmente, que a carcinicultura, pode gerar risco intolerável ao meio ambiente e configurar uma das modalidades de ilícito ambiental previstos no nosso ordenamento, que pode ser objeto de tutela inibitória. A vedação legal se verificaria justamente no caso de a atividade ser desempenhada em área de preservação permanente. 



    Contudo, segundo a legislação ambiental editada recentemente, existe exceção a essa regra, quando o empreendimento estiver dentro de ou salgado, apicum conforme se depreende do texto legal. Confira-se o art. 11-A, §6º e art. 61-A, ambos da Lei nº 9.978/15:



    (...)



    Ver-se, assim, que a Lei Estadual nº 9.978/2015 guarda perfeita conformidade com as disposições constitucionais acerca da proteção ao meio ambiente e com a legislação ambiental federal, pois ao tempo em que permite o desenvolvimento da carcinicultura em determinadas APP's, como aquelas presentes às margens de cursos d'água, estabelece uma série de requisitos e obrigações para que tal atividade ocorra, a exemplo da adoção de práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com as normas do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, e da exigência de licenciamento ambiental pelo órgão competente. 



    Da análise dos elementos materiais acostados aos autos revela que o empreendimento de carcinicultura em foco, desde o início, obteve licença ambiental do órgão estadual competente (IDEMA), o qual impôs condicionamentos e, nas renovações, após estudos técnicos, emitiu pareceres atestando a regularidade da obra e a sua consonância com as normas de proteção e preservação do meio ambiente local. 



    Ora, deve se prestigiar a decisão do IDEMA, porque, além de se tratar do órgão estadual competente para conceder licenciamento ambiental da obra em questão - e, por tal razão, os seus atos gozam de presunção de veracidade e de legitimidade - o Ministério Público Federal não se desincumbiu do ônus de desconstituir, mediante prova robusta em contrário, as conclusões da IDEMA (Relatório Técnico n.º 86/2017-IT (id. 4058400.3033226)). 



    Na verdade, a necessidade da proteção da confiança do particular na legitimidade do empreendimento de carcinicultura em foco, principalmente ante inexistência de alegação de que os condicionamentos impostos para a instalação e funcionamento da obra foram descumpridos pelos proprietários. 



    Assim, a simples alegação de que o empreendimento em questão está sendo edificado em Área de Preservação Permanente - APP (Manguezal), longe de ser suficiente para comprovar efetivo dano ambiental, não justifica, por si só, a demolição do empreendimento, tal como pretendido pelo Ministério Público Federal. 



    Apresenta-se, portanto, correta a sentença que não acolheu a presente ação. 



    No que toca ao pedido subsidiário, consistente na paralisação da atividade de carcinicultura pelo demandado, sob o fundamento de inconstitucionalidade na Lei Estadual que serviu de base para a expedição da licença ambiental ao demandado/apelado, também sem razão a apelação do MPF. 



    É que, não se vislumbra a inconstitucionalidade da Lei Estadual que serviu de base para a expedição da licença ambiental ao demandado, uma vez que, embora Lei Federal faça referência exclusivamente à atividade agrossilvipastoril, a atividade de carcinicultura tem sido reconhecida hodiernamente como subtipo do gênero aquicultura, cuja prática é admitida em área de preservação permanente, desde que atendidos os pressupostos fixados legalmente, ou seja, o supra mencionado art. 61-A, da Lei n.º 9.978/15, que permite a exploração da atividade de carcinicultura em APP, autorizou a continuidade das atividades agrossilvipastoris consolidadas em área de preservação permanente até 22 de julho de 2008, justamente como se observa no presente caso, sendo certo que a carcinicultura, por constituir espécie de aquicultura, integra o conceito de atividades agrossilvipastoris.”



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 9.978/2015) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.423.671/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 07/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.424.312/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 28/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.388.654/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/08/2023).



    Melhor sorte não socorre o recorrente no diz respeito à alegação recursal de que “a Lei Estadual nº 9.978/2015, ao pretender enunciar, em moldes diversos do que estabelecido em legislação federal geral, o conceito de atividade agrossilvipastoril, acabou por arrefecer a proteção dada às áreas de mangue, de modo que a norma estadual confronta as disposições da norma federal de caráter geral e, também por isso, é inconstitucional”.



    Nesse ponto, caso o recorrente quisesse demonstrar que o Tribunal a quo privilegiou lei local contestada em face de lei federal, deveria ter interposto seu apelo extremo com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que o recurso foi interposto, unicamente, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. 



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que a ausência de indicação, na petição de recurso extraordinário, da alínea ou das alíneas do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, em que se fundamentam a interposição do recurso, atrai a incidência da Súmula nº 284 desta Corte. Sobre o tema, anotem-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PERMISSIVO CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESRESPEITO AO ART. 321 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUE IMPEDE A COMPREENSÃO EXATA DA CONTROVÉRSIA. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICA MAJORADA EM 1% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. 1. O caput do art. 321 do Regimento Interno do Supremo estabelece que o recurso extraordinário será interposto com indicação do dispositivo que o autorize. Dessa forma, a ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador torna a fundamentação do recurso deficiente, o que impede a compreensão exata da controvérsia. Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido” (RE nº 612.712/MG-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/09/2021 - grifos nossos).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. PERMISSIVO CONSTITUCINAL AUTORIZADOR. NECESSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A “teor do disposto no art. 321 do RI/STF, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A parte recorrente, na petição do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 3. Não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se o recorrente a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 4. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.204.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado: 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.305.501/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/05/2021 - grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO INTERNO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No recurso extraordinário a parte não indicou o permissivo constitucional autorizador da interposição do apelo extremo. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A Carta da República de 1988 instituiu o concurso público como forma de investidura em cargo ou emprego público (CF, art. 37, II), entretanto, o STF, no julgamento da ADI 837-4, declarou a inconstitucionalidade das formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos, com efeito ex nunc. 3. Com fundamento neste entendimento e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o Tribunal, no RE 442.683/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 24.3.2003, assentou a subsistência dos atos de provimento derivados de cargos públicos ocorridos anteriormente à pacificação da matéria no Supremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 684.162/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/12/2016 - grifos nossos).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280. I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF. II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280 III - Agravo regimental improvido” (AI nº 602.469/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/06/2007 - grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente